Tribunal: STJ
Processo: 0809222-11.2021.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885775 - MS
(2025/0094068-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
AGRAVADO
: G M DA S O (MENOR)
REPR. POR
: M A DA S S
AGRAVADO
: FABIANE AGUERO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - MS017895
ERICK COSTA FERREIRA - MS025892
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PECÚLIO. CLÁUSULA DE CARÊNCIA E DEVER DE
INFORMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por ausência de prequestionamento dos arts. 757, 760 e 797 do
Código Civil e por necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do conjunto
fático-probatório, com aplicação das Súmulas n. 211 do STJ, n. 282 do STF, n. 5 e
n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade
cobrança e danos
c/c
morais, relativa a pecúlio, com discussão sobre cláusula de carência e dever de
informação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou nula a cláusula de carência de 18
meses para morte natural e condenou ao pagamento de R$ 12.617,08, com juros de
1% ao mês e correção pelo IPCA.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando a abusividade por
insuficiência de destaque e clareza da cláusula e violação ao dever de informação
do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento
implícito dos arts. 757, 760 e 797 do Código Civil; (ii) saber se incidem as
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, à vista de alegada mera valoração jurídica dos fatos;
(iii) saber se a existência da cláusula de carência e o seu destaque gráfico afastam
interpretação contratual vedada; e (iv) saber se a distinção entre valoração jurídica
da prova e reexame probatório afasta os óbices sumulares.
Documento eletrônico VDA55101733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b80afca-eb2a-43cc-96b3-72b427375943

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF, pois o acórdão
estadual decidiu à luz do Código de Defesa do Consumidor e não apreciou a
controvérsia sob os arts. 757, 760 e 797 do Código Civil.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, porque a conclusão sobre clareza da
cláusula e cumprimento do dever de informação demanda interpretação contratual
e reexame do acervo fático.
8. Não se aplica a distinção entre valoração jurídica e reexame probatório, pois a
pretensão recursal exige interpretar cláusula contratual e reavaliar os fatos que
embasaram a abusividade.
9. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC, ausente manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
10. Não há majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do
STF quando a questão federal não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 2.
Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ quando a reforma reclama interpretação de
cláusula contratual e reexame de provas. 3. Não se aplica a multa do
§
art. 1.021,
4o, do CPC quando ausente manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 4. Não
há majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno.”
CC, arts. 757, 760 e 797;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.078/1990,
§ 4o; CPC,
§ 4o.
art. 54,
art. 1.021,
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.947.674/CE,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator
23/11/2021;
51.042/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ,
28/3/2017;
EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b80afca-eb2a-43cc-96b3-72b427375943

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b80afca-eb2a-43cc-96b3-72b427375943

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885775 - MS
(2025/0094068-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871

GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
AGRAVADO
: G M DA S O (MENOR)
REPR. POR
: M A DA S S
AGRAVADO
: FABIANE AGUERO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - MS017895

ERICK COSTA FERREIRA - MS025892
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PECÚLIO. CLÁUSULA DE CARÊNCIA E DEVER DE
INFORMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por ausência de prequestionamento dos arts. 757, 760 e 797 do
Código Civil e por necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do conjunto
fático-probatório, com aplicação das Súmulas n. 211 do STJ, n. 282 do STF, n. 5 e n.
7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade c/c cobrança e danos
morais, relativa a pecúlio, com discussão sobre cláusula de carência e dever de
informação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou nula a cláusula de carência de 18
meses para morte natural e condenou ao pagamento de R$ 12.617,08, com juros de
1% ao mês e correção pelo IPCA.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando a abusividade por insuficiência
de destaque e clareza da cláusula e violação ao dever de informação do Código de
Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento implícito
dos arts. 757, 760 e 797 do Código Civil; (ii) saber se incidem as Súmulas n. 5 e n. 7
do STJ, à vista de alegada mera valoração jurídica dos fatos; (iii) saber se a
Documento eletrônico VDA53862974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: ed4ef128-ff62-4de9-8078-0f4ff77bc5c5

existência da cláusula de carência e o seu destaque gráfico afastam interpretação
contratual vedada; e (iv) saber se a distinção entre valoração jurídica da prova e
reexame probatório afasta os óbices sumulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF, pois o acórdão
estadual decidiu à luz do Código de Defesa do Consumidor e não apreciou a
controvérsia sob os arts. 757, 760 e 797 do Código Civil.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, porque a conclusão sobre clareza da
cláusula e cumprimento do dever de informação demanda interpretação contratual e
reexame do acervo fático.
8. Não se aplica a distinção entre valoração jurídica e reexame probatório, pois a
pretensão recursal exige interpretar cláusula contratual e reavaliar os fatos que
embasaram a abusividade.
9. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC, ausente manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
10. Não há majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF
quando a questão federal não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 2. Incidem as
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ quando a reforma reclama interpretação de cláusula
contratual e reexame de provas. 3. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
quando ausente manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 4. Não há majoração
de honorários recursais no julgamento de agravo interno.”
CC, arts. 757, 760 e 797;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.078/1990, art. 54,
§ 4o; CPC,
§ 4o.
art. 1.021,
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.947.674/CE,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
23/11/2021;
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no
28/3/2017;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A. contra a decisão de fls. 503-507, que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento dos arts.
757, 760 e 797 do Código Civil (Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF) e da
Documento eletrônico VDA53862974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: ed4ef128-ff62-4de9-8078-0f4ff77bc5c5

necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório
(Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ).
Alega que não incidem os óbices das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do
STF, pois haveria prequestionamento implícito dos arts. 757, 760 e 797 do Código
Civil nos embargos de declaração, com debate sobre riscos cobertos e carência
contratual (fls. 533-536).
Sustenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, afirmando que
a controvérsia demanda apenas correta valoração jurídica dos fatos e provas já
delineados no acórdão, sem reexame probatório, com validade da cláusula de
carência em destaque à luz dos arts. 757, 760 e 797 do Código Civil (fls. 535-538).
Afirma que a existência da cláusula de carência é incontroversa e que o
acórdão reconheceu o destaque gráfico, devendo o julgamento limitar-se à aplicação
dos arts. 757, 760 e 797 do Código Civil, sem interpretação contratual vedada (fls.
536-537).
Aduz divergência quanto à distinção entre valoração jurídica da prova e
reexame do acervo probatório, citando precedente no sentido de que a valoração não
se confunde com reapreciação dos elementos probatórios (fl. 537).
Requer o provimento do agravo interno para oportunizar juízo de
retratação, e, caso não ocorra, que o recurso seja submetido ao colegiado para prover
o recurso especial e julgar improcedentes os pedidos iniciais (fl. 538).
Contrarrazões apresentadas às fls. 544-552, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, além da majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53862974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: ed4ef128-ff62-4de9-8078-0f4ff77bc5c5

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade c/c cobrança e
danos morais, relativa a pecúlio, com discussão sobre cláusula de carência e dever de
informação.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, declarou nula a cláusula de carência de 18 meses para morte natural e
condenou ao pagamento de R$ 12.617,08, com juros de 1% ao mês e correção pelo
IPCA.
A Corte
manteve a sentença, assentando a abusividade por
a quo
insuficiência de destaque e clareza da cláusula e violação ao dever de informação do
Código de Defesa do Consumidor.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos arts.
757, 760 e 797 do Código Civil e do
§ 4o, da
requerendo o
art. 54,
Lei n. 8.078/1990,
reconhecimento da validade da carência redigida em destaque e a improcedência dos
pedidos.
Nas razões do agravo interno, sustenta que houve prequestionamento
implícito dos arts. 757, 760 e 797 do Código Civil, afastando as Súmulas n. 211 do
STJ e n. 282 do STF, e afirma não serem aplicáveis as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ
por se tratar de mera valoração jurídica de fatos incontroversos e de cláusula em
destaque.
Conforme consta na decisão agravada, o acórdão estadual decidiu a causa
exclusivamente à luz do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a
abusividade da cláusula pela falta de clareza e de destaque adequados, sem emitir
juízo de valor sobre a controvérsia sob a ótica das normas gerais de seguro dos arts.
757, 760 e 797 do Código Civil. Não basta menção pela parte; é imprescindível
Documento eletrônico VDA53862974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: ed4ef128-ff62-4de9-8078-0f4ff77bc5c5

deliberação expressa do Tribunal sobre a tese jurídica vinculada aos dispositivos, o
que não ocorreu.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno sobre
o prequestionamento dos arts. 757, 760 e 797 do Código Civil, não há como afastar a
incidência das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF, porquanto a matéria não foi
apreciada pelo Tribunal de origem sob o enfoque pretendido.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à tese de que não haveria
reexame de provas ou interpretação contratual. A decisão agravada foi clara ao
assentar que, para concluir pela clareza da cláusula e pelo cumprimento do dever de
informação, seria indispensável reexaminar cláusulas e o acervo fático-probatório,
hipótese vedada pelo recurso especial, incidindo as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
Nesse contexto, permanece hígido o entendimento aplicado, que obsta o
conhecimento do apelo especial quando a reforma reclama revolvimento do contrato
e das provas, conforme já alinhado. Nesse sentido, os julgados já mencionados na
decisão agravada: AgInt no REsp n. 1.947.674/CE.
Com relação à distinção entre valoração jurídica e reexame probatório, a
pretensão recursal, na espécie, demanda interpretar a cláusula contratual e reavaliar o
conjunto de fatos que sustentaram a conclusão de violação ao dever de informação e
de insuficiência de destaque, o que atrai precisamente os óbices sumulares já
aplicados.
Desse modo, deve ser mantida a negativa de provimento ao agravo em
recurso especial pelos fundamentos adotados, com a preservação dos óbices relativos
ao prequestionamento e ao reexame de cláusulas e provas.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53862974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: ed4ef128-ff62-4de9-8078-0f4ff77bc5c5

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53862974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: ed4ef128-ff62-4de9-8078-0f4ff77bc5c5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.885.775 / MS
Número Registro: 2025/0094068-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08092221120218120002
0809222112021812000250002
8092221120218120002
809222112021812000250002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
AGRAVADO
: G M DA S O (MENOR)
REPR. POR
: M A DA S S
AGRAVADO
: FABIANE AGUERO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - MS017895
ERICK COSTA FERREIRA - MS025892
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
AGRAVADO
: G M DA S O (MENOR)
REPR. POR
: M A DA S S
Documento eletrônico VDA55077368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:12
Código de Controle do Documento: 127de9cf-3270-4f3f-9a4f-b3a79cd127bf

AGRAVADO
: FABIANE AGUERO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - MS017895
ERICK COSTA FERREIRA - MS025892
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:12
Código de Controle do Documento: 127de9cf-3270-4f3f-9a4f-b3a79cd127bf